Tribunal: STF
Processo: RE 1553760
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Concurso público. Preterição assentada no acórdão recorrido. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG assentou a ocorrência de preterição arbitrária em concurso público e determinou a nomeação e posse do candidato.



    2. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 2º da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que “a simples demonstração de que surgiram novas vagas ou que fora aberto novo Edital na vigência do anterior não são fatos aptos a caracterizar preterição arbitrária”.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se foi demonstrada a preterição autorizadora da determinação de nomeação e posse do candidato. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto, com base na prova e na legislação pertinente, concluindo pela ocorrência da preterição arbitrária, a partir das seguintes premissas: a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, quando o certame anterior estava vigente, e ainda havia candidatos aprovados em lista de espera. 



    5. Concluiu que agiu a Administração de forma a demonstrar a necessidade da nomeação do servidores para o cargo disputado e que, apesar de haver candidatos aprovados aguardando, optou pela realização de novo concurso, sem qualquer justificativa.



    6. O reexame de fatos e provas e a análise das cláusulas do edital seriam necessários para averiguar eventuais divergências, o que é inviável em recurso extraordinário, devido ao óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, assim ementado:



    “VOTO- CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR- EDITAL DRH/CRS Nº 06/2018- SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE- PANDEMIA DA COVID 19- ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA- DIREITO A NOMEAÇÃO.” (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta violado o art. 2º da Constituição da República e contrariado o entendimento do STF exarado no Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que o Colegiado de origem inobservou o princípio da separação dos Poderes “ao determinar que o Estado nomeie candidato aprovado em certame público FORA DAS VAGAS previstas no Edital, sem que estejam enquadradas as excepcionalidades apontadas no Precedente Vinculante formalizado no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”. 



    3.2. Sustenta que “a simples demonstração de que surgiram novas vagas ou que fora aberto novo Edital na vigência do anterior não são fatos aptos a caracterizar preterição arbitrária” e, ainda, que “a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Passo ao exame do mérito. 



    Thiago Henrique Oliveira Elias propôs a presente ação em face do Estado de Minas Gerais, alegando ter sido aprovado em 25º lugar como excedente em concurso promovido pelo réu para o cargo de soldado da polícia militar de Minas Gerais para concorrer vagas destinadas a 19º RPM, regido pelo edital DRH/CRS Nº 06/2018. 



    Ressaltou que em agosto de 2020, fora publicada lei estadual que suspendeu o prazo de validade de concurso até o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.



    Seguiu afirmando que em dezembro de 2020 o comandante-geral da polícia militar publicou uma nota informando que não haveria mais convocação dos candidatos excedentes para o provimento de vagas do referido concurso e que em virtude do encerramento do concurso em comento, publicou-se novo edital em 10 de junho de 2021, para provimento de vagas. Requereu em de mérito, a procedência da ação para que seja assegurado todos os direitos inerentes ao cargo, bem como progressão na carreira, retroagindo seus efeitos a data da propositura desta ação, em condições de igualdade com os demais candidatos do concurso regido pelo edital DRH/CRS n°06/2018 (Cfsd interior). 



    O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, sob os seguintes fundamentos contidos na sentença: 



    (...)



    O autor, inconformado com a r.sentença, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença proferida pelo juízo de 1° instância e julgados procedentes os pedidos contidos na inicial. 



    (...)



    É incontroverso nos autos que havia 54 vagas para o sexo masculino, previstas no edital DRH/CRS Nº 06/2018 para o cargo de soldado da 19ª RPM ,l ficando recorrente, no vigésimo quinto lugar na lista de excedentes. 



    Conforme súmula 15 do STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    Em análise compulsória ao acervo probatório anexo aos autos e conforme bem ressaltado na sentença do juízo primevo, a homologação do resultado final das vagas destinadas ao interior ocorreu em 16 de outubro de 2020, entretanto, a Lei Estadual nº 23.683 suspendeu o prazo de validade de concurso até o fim do estado de calamidade pública e no dia 7 (sete) de maio de 2021, fora publicado ato de encerramento de suspensão do prazo, sendo preenchidas todas as vagas prevista no citado edital.



    Outrossim, restou-se incontroverso a publicação de um novo edital para provimento e preenchimento dos cargos de soldado da polícia militar, em 10 (dez) de junho de 2021.



     Consoante saber jurídico, a tese assentada em sede de repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    Assim, teríamos três hipóteses de nomeação: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (sumula 15 do STF) iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784 referente ao RE 837.311 rel.Min Luiz Fux P, j 09-12-2015). 



    Entretanto, já manifestou-se os Tribunais Superiores no sentido de que, encontrando-se suspenso o prazo, vigente estaria o concurso, quando a Administração Estadual inequivocamente revelou o surgimento de novas vagas à partir da publicação de novo edital, concretizando-se situação que evidencia a excepcionalidade prevista na tese fixada no tema 784 do Supremo Tribunal Federal, a autorizar a nomeação de candidato excedente.



    (...)



    Neste diapasão, evidenciada a preterição do recorrente, de forma arbitrária e imotivada pela administração, em alinhado entendimento ao juízo ad quem, tenho que a medida que direito a aplicar-se ao caso sub judice, é a autorização a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, ora recorrente, observando-se a ordem de classificação e número de vagas criadas e previstas no edital DRH/CRS Nº 06/2021.



     Em que pese o pleito de danos morais entendo que, apesar do dissabor verificado com a preterição, a aprovação fora do numero de vagas cria mera expectativa de nomeação, diferentemente da expectativa de aprovação dentro do número de vagas, que causa um extremo desconforto e ansiedade, passível de dano moral. Desta feita, entendo não cabível no caso em epígrafe qualquer compensação moral já que, de fato a solução da controvérsia e a análise da preterição da nomeação fora solucionada através de uma casuística. 



    Concluo. 



    Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de se nomear o recorrente ao cargo de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, observando-se a sua ordem de classificação no concurso de edital DRH/CRS Nº 06/2018 e o número de vagas criadas e previstas no edital DRH/CRS Nº 06/2021.” (e-doc. 22).



    5. Da leitura do acima transcrito percebe-se, com facilidade, a ocorrência da preterição. Eis as premissas assentadas pelo Tribunal a quo: a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, quando o certame anterior estava vigente e havia candidatos aprovados em lista de espera. Isso porque agiu a Administração de forma a demonstrar a necessidade da nomeação do servidores para o cargo disputado e que, apesar de haver candidatos aprovados aguardando, optou pela realização de novo concurso, sem qualquer justificativa.



    6. Os fatos acima mencionados demonstram a ocorrência de preterição, definindo o direito do autor à nomeação, procedendo o Tribunal a quo em adequado enquadramento do caso à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial, a partir do que estabelecido no julgamento do respectivo paradigma, RE nº 837.311-RG/PI, cuja tese transcrevo abaixo: 



    “(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



     iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    (RE nº 873.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).



    7. Ressalto que somente seria possível concluir de forma contrária a partir do necessário exame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.083.725-Agr/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 18/04/2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. DISCUSSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PREENCHIMENTO DE VAGA. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2011. Tendo a Corte Regional examinado a matéria à luz da legislação infraconstitucional e do quadro fático delineado, obter decisão em sentido diverso demanda a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga, configura preterição de candidato aprovado em concurso público o preenchimento da vaga, ainda que de forma temporária. Precedentes. O regular exercício da função jurisdicional, na hipótese, o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, não transgride o princípio da separação de Poderes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 649.047-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos nossos). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação de pessoal com vínculo precário para o exercício de atribuições próprias do cargo efetivo, durante a vigência de concurso público, configura preterição dos candidatos classificados e gera a estes direito subjetivo à nomeação. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem no sentido de que houve, ou não, preterição dos candidatos aprovados no certame, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 891.277-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 15/09/2015). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo tribunal de origem. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.215.814-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator